Tribunal: STF
Processo: ADI 4814
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 2. LEI DO ESTADO DO PARANÁ QUE INSTITUIU, NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL DE CARGOS COMISSIONADOS EM RELAÇÃO À QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS PROVIDOS. 3. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS DE CARGOS EFETIVOS POR SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO POR COMISSÃO. 4. AFRONTA AO ART. 37, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 5. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA PROSPECTIVA À DECISÃO. 6. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA PARA, NESSA PARTE, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO.



1.     A exigência constitucional do concurso público não pode ser contornada pela criação arbitrária de cargos em comissão para o exercício de funções que não pressuponham o vínculo de confiança, o qual explica o regime de livre nomeação e exoneração que os caracteriza. Tratando-se do desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, é vedada a designação para cargos em comissão. Precedentes.



2.     Necessidade da observância da proporcionalidade em sentido estrito, comparativamente à quantidade de cargos comissionados criados com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar.



3.     Obrigatoriedade de que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na lei que os cria.



4.     Presença dos requisitos legais para atribuição de efeitos prospectivos à decisão. Manutenção dos atuais ocupantes dos cargos declarados inconstitucionais, pelo prazo de 12 (doze) meses, para que a Assembleia Legislativa possa realizar concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na área administrativa ou proceder à extinção de parte dos mesmos.



5.     Ação parcialmente conhecida para, nessa parte, julgar parcialmente procedente o pedido, de modo a declarar a inconstitucionalidade do art. 27 da Lei 16.390/2010, bem como do art. 10 da Lei 16.792/2001, concedendo o prazo de 12 (doze) meses para que sejam feitas as alterações legislativas necessárias à realização de concurso público para o preenchimento de cargo efetivo no lugar dos cargos comissionados do art. 10 da Lei 16.792/2001 ou proceder à extinção dos mesmos, mantendo os atuais ocupantes dos cargos até o decurso daquele interstício.